Tribunal: TJBA
Processo: 8177660-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177660-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS/CONTA DE APOSENTADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO INTEGRALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO A APELADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, MAJORANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória cumulada com indenização proposta por aposentada em face de descontos reiterados em sua conta-corrente feitos pela Ré SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, sem comprovação de contratação válida. A sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a Ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A Autora busca a reforma para obter a repetição em dobro e a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a Sentença deve ser reformada para conceder a Repetição do Indébito em Dobro, em face da ausência de engano justificável do fornecedor de serviços (art. 42, § único, CDC), e se o valor fixado a título de Dano Moral deve ser majorado para melhor atender à sua função compensatória e pedagógica (art. 944, CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC, c/c art. 6º, VIII, CDC), mantendo descontos injustificados na conta-corrente da consumidora, conduta que viola a boa-fé objetiva. A ausência de engano justificável na cobrança indevida, notadamente em se tratando de débitos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa, atrai a aplicação integral do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a restituição ocorrer em dobro.

O dano moral é inequívoco (in re ipsa) pela natureza alimentar da verba atingida pela conduta ilícita. O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem é insuficiente diante da extensão do dano e da capacidade econômica da Ré, justificando a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e Provida integralmente para reformar a sentença, condenando a Ré à repetição do indébito em dobro, e majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno a apelada em custas e honorários advocatícios fixados na sentença de forma integral.

Tese de Julgamento: Descontos indevidos em conta-corrente na qual a consumidora recebe proventos previdenciários configuram dano moral in re ipsa, e a ausência de comprovação da contratação válida por parte do fornecedor afasta o engano justificável, impondo a aplicação da repetição do indébito em dobro, devendo o quantum indenizatório ser adequado às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código Civil: art. 406, art. 884, art. 944

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: art. 85, § 2º e § 11; art. 373, II.

Súmula do STJ: 362

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER e DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO APELO de MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA, nos termos do voto da Relatora.